Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 329, “caput”, do CP.
1.1. Consta da denúncia que no dia 10 de agosto de 2024, por volta das 09h, na QR 427, Conjunto 08, Lote 20, Samambaia/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante agressões aos policiais militares; os policiais teriam sido acionados para apurar possível tentativa de estupro; no local, o apelante estaria muito alterado e teria sido necessário o esforço de 5 policiais e o uso de arma de choque (taser) para contê-lo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP) supostamente praticado pelo apelante; requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal com a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do CPP.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu se opôs à execução de ato legal mediante a utilização de violência a funcionário público (art. 329, caput, do CP).
4. A ocorrência policial (ID 69986103), assim como as provas orais colhidas judicialmente são uníssonas no sentido de que o apelante acertou chutes e socos nos policiais militares (ID 69986554 a 69986556); igualmente, há provas de que o apelante estava sob o efeito de drogas (cocaína) e que, por isso, estava agressivo e violento, conforme relato da testemunha Marcos Moreira.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o testemunho policial pode, sim, servir de prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu conteúdo racionalmente valorado (HC 898.278-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 8/4/2025).
6. Não consta nos autos nenhuma prova que corrobore a alegação do apelante de que houve, na abordagem, abusividade por parte dos policiais; a mera afirmação de uma testemunha ao se referir que uma outra pessoa teria presenciado a abordagem e que o réu não teria resistido à prisão não é suficiente para sustentar a tese de absolvição quando inexistente harmonia com as demais provas colacionadas aos autos; assim, não há que se falar em atipicidade da conduta e consequente absolvição do réu. Precedente: Acórdão no 1121959.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 329, “caput”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1121959, 20161210028090APJ, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Recursal, PJe: 11/09/2018; STJ, HC 898.278-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 8/4/2025.